Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-16.2016.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Improbidade Administrativa – Irregularidades nas compras de gêneros alimentícios e de materiais de construção durante os anos de 2011 e 2012 – Possível irregularidade, entretanto, ausente demonstração de dolo, culpa grave, má-fé, vantagem indevida dos agentes públicos ou prejuízo ao erário capaz de fundamentar o reconhecimento do ato como ímprobo – Sentença de procedência reformada – Recursos

Ementa:
Improbidade Administrativa – Irregularidades nas compras de gêneros alimentícios e de materiais de construção durante os anos de 2011 e 2012 – Possível irregularidade, entretanto, ausente demonstração de dolo, culpa grave, má-fé, vantagem indevida dos agentes públicos ou prejuízo ao erário capaz de fundamentar o reconhecimento do ato como ímprobo – Sentença de procedência reformada – Recursos providos.